Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO VALOR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 154967990).

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a restituir R$ 3.197,58 aos autores, a título de danos materiais, diante da rescisão contratual, bem como no valor de R$ 1.500,00, a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a condenação não compele a ré à integral reparação dos prejuízos causados. A ré deve ser condenada também à restituição do valor referente à aquisição das novas passagens aéreas e hospedagens, bem como majorado o valor dos danos morais, pois insignificante.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 156565311), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. Não assiste razão aos recorrentes. Conforme acertadamente fundamentou a sentença, cabe ao consumidor, e não apenas ao fornecedor, agir observando a boa-fé, respeitando a confiança, interesses e expectativas do outro.

6. Os autores/recorrentes adquiriram novas passagens aérea em período diverso do constante no regulamento do pacote de turismo adquirido, abarcando semana de feriado, o “thanksgiving” (24/11/2023), e o mês de dezembro. Hospedaram-se em hotéis de sua livre escolha, nas datas, como dito, não abrangidas pelo pacote. Logo, não observaram as mesmas peculiaridades do pacote de viagem adquirido antes com a ré, sendo, assim, desarrazoado condenar a recorrida no reembolso de despesas que destoam do contrato inicialmente celebrado pelas partes, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa em benefício dos recorrentes.

7. Quanto aos danos morais, também não merecem reparo. O valor de R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos morais sofridos, quais sejam, duas remarcações das datas de viagens, não havendo que se falar em majoração, sob pena de enriquecimento, novamente, de se acarretar o legalmente vedado enriquecimento sem causa pelos autores, art. 884 do CC.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.

9. Concedo a gratuidade de justiça aos recorrentes, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos (IDs 47700255, 47700258, 47704659, 47704662, 47704665), e condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

10. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.